Tribunal: TJES
Processo: 5001827-71.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abuso de Poder; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001827-71.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: Presidente da Fundação Faculdades Integradas do Ensino Superior do Município de Linhares - Faceli e outros
APELADO: ASSOCIACAO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001827-71.2020.8.08.0030

APELANTE: FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI

APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI – ADEF

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” ajuizado por ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI – ADEF, ora Apelada, em face de ato apontado coator da lavra do Sr. Presidente da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares, sendo Apelante a FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI, consubstanciado (o ato coator) no indeferimento de pedido administrativo por si formulado de adequação da composição de todas as comissões, bancas e conselhos da “Faceli” em percentual mínimo de 70% (setenta por cento) de efetivos docentes.

Pela sentença id 1429693, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança postulada “
para determinar que todas as bancas, comissões e órgãos colegiados da Fundação Faceli, incluindo o seu Conselho Curador, devem ser ocupados por docentes, na quota de 70% (setenta por cento), conforme preceitua o artigo 56 da LDB
”.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 1429699, sustentando, em síntese, (1) violação ao princípio congruência ou da adstrição; (2) violação ao princípio da não surpresa e da igualdade processual; (3) não merece prosperar a determinação geral e irrestrita referente à composição das bancas, comissões e órgãos colegiados da Fundação Faceli e de sua mantida, Faculdade Faceli; (4) apenas a Faculdade Faceli, enquanto instituição pública de ensino, que se submete ao disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.394/96, que não se aplica às atividades administrativas e financeiras desempenhadas pela Fundação Faceli e seus respectivos órgãos; (5) as funções atribuídas ao Conselho Curador da Fundação Faceli não possui natureza acadêmica e/ou educacional, razão pela qual também não se submete ao art. 56, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.394/96; (6) que o Conselho Superior, enquanto órgão máximo de deliberação da Faculdade Faceli, é que detém o poder da tomada de decisões de questões ligadas à instituição de ensino, ou seja, à Faculdade Faceli, sendo que os docentes já ocupam 70% (setenta por cento) dos assentos no referido órgão; (7) o disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.394/96, não se aplica às bancas, comissões e conselhos de caráter administrativo e, por fim, (8) que deve ser afastada a condenação em litigância de má-fé.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 1429711, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo, para tanto, que a Lei Federal nº 9.394/96 não diferencia as mantenedoras das mantidas para aplicação do comando inserto no art. 56, parágrafo único, daquele diploma legal, notadamente porque a finalidade de ambas, isto é, Fundação Faceli e Faculdade Faceli, é a mesma. Ademais, requer seja confirmada a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Juntou-se no id 1565249, cópia da decisão proferida no “pedido de efeito suspensivo à apelação” nº 5003311-80.2021.8.08.0000, que, nos termos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, suspendeu os efeitos da sentença proferida neste
writ
.

Pelo parecer id 1615487, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade parcial da sentença (julgamento
ultra petita
) e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da sentença para denegar a segurança postulada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
– JULGAMENTO ULTRA PETITA

A Apelante afirma, em suas razões recursais, que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
.

Neste particular, a Apelante sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença vergastada, incluiu na ordem que as comissões, bancas e conselhos da Fundação Faceli – e não apenas da Faculdade Faceli – observassem o percentual de composição por docentes previsto no art. 56, parágrafo único, da LDB.

Com efeito, o pedido deduzido pela Apelada no presente
mandamus
restou assim redigido (id 1429591):

“Ante o exposto, pede-se que a ordem seja concedida, liminarmente e ao final, concedendo-se prazo de 72 (setenta e duas) horas para adequação de todas as bancas, comissões e órgãos colegiados da Faceli, incluindo o Conselho Curador da Fundação Faceli, à composição legalmente imposta, de 70% (setenta por cento) de docentes efetivos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

O dispositivo da sentença vergastada, por sua vez, possui a seguinte redação (id 1429693):

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra, confirmo a tutela de urgência, para, então,
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA em definitivo
e julgar extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar que todas as bancas, comissões e órgãos colegiados da Fundação Faceli, incluindo o seu Conselho Curador, devem ser ocupados por docentes, na quota de 70% (setenta por cento), conforme preceitua o artigo 56 da LDB.” (grifos no original)

Todavia, inclusive à luz da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, é possível inferir que a pretensão deduzida pela Apelada engloba, efetivamente, as comissões, bancas e conselhos da “Fundação Faceli”, incluindo o seu Conselho Curador, conforme consignou o MMº. Juiz de Direito
a quo
no dispositivo da sentença vergastada, uma vez que a premissa fática e jurídica estabelecida pela Apelada na causa de pedir é a de que mantenedora (Fundação Faceli), assim como a mantida (Faculdade Faceli), submete-se à norma inserta no art. 56, parágrafo único, da LDB, conforme se observa do item 22 e seguintes, da petição inicial (id 1429591, fls. 07/08), bem como do requerimento formulado na esfera administrativa (id 1429593).

Destarte, o comando sentencial, ao prever que a ordem se direciona à “Fundação Faceli”, não consubstancia julgamento
ultra petita
, razão pela qual rejeito esta preliminar.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA IGUALDADE PROCESSUAL

A Apelante alega, ainda em sede de capítulo preliminar, ter sido cerceado o seu direito de defesa no que se refere à condenação imposta por descumprimento de decisão liminar.

Todavia, inobstante os argumentos consignados pela Apelante em sua petição recursal, tenho que a matéria debatida pela parte confunde-se com o próprio mérito do recurso.

Assim, rejeito esta preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de “mandado de segurança” requerido pela Apelada em face de ato apontado coator da lavra da Presidente da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – Fundação Faceli, ora Apelante, consubstanciado (o ato coator) no indeferimento de pedido por si formulado de adequação da composição de todas as comissões, bancas e conselhos da “Faceli” em percentual mínimo de 70% (setenta por cento) de efetivos docentes, conforme disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.394/96.

Eis o pedido deduzido pela Apelada na petição inicial do presente
mandamus
(id 1429591):

“Ante o exposto, pede-se que a ordem seja concedida, liminarmente e ao final, concedendo-se prazo de 72 (setenta e duas) horas para adequação de todas as bancas, comissões e órgãos colegiados da Faceli, incluindo o Conselho Curador da Fundação Faceli, à composição legalmente imposta, de 70% (setenta por cento) de docentes efetivos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

O pleito liminar deduzido pela Apelada foi deferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao fundamento de que a autoridade apontada coatora deve observar, na composição de todas as bancas, órgãos colegiados e comissões, o disposto no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal nº 9.394/96, que possui a seguinte redação:

“Art. 56 - As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional.

Parágrafo único - Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes.”

Ao sentenciar o feito, o MMº. Juiz de Direito
a quo
confirmou a medida liminar inicialmente deferida, concedendo a segurança para “
determinar que todas as bancas, comissões e órgãos colegiados da Fundação Faceli, incluindo o seu Conselho Curador, devem ser ocupados por docentes, na quota de 70% (setenta por cento), conforme preceitua o artigo 56 da LDB
”.

Pois bem.

Sustenta-se nas razões do presente recurso de apelação, de forma central, que o disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), é inaplicável à Fundação Faceli.

Com efeito, a FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES (Fundação Faceli) é a mantenedora da FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES – FACELI (entidade mantida).

A Fundação Faceli, ora Apelante, foi criada pela Lei nº 2.561/2005, do Município de Linhares, que, nos termos do seu art. 1º, rege-se (a Fundação Faceli) por meio de estatuto aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal:

“Art. 1° - Fica criada a Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – Fundação FACELI, a qual se regerá por Estatuto a ser aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.”

O Estatuto da Apelante (Fundação Faceli), por sua vez, prevê que a Faculdade Faceli (entidade mantida) será regulamentada por Regimento Geral a ser aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade e pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo – CEE/ES:

“Art. 2º - A Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares - Fundação Faceli, criada pela Lei Municipal Nº 2.561, de 15 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 2.681, de 18 de abril de 2007 e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação pela Resolução - CEE nº 1.343, de 20 de setembro de 2006, com sede na Av. Presidente Costa e Silva, 177, CEP 29.902-120, BNH, Linhares-ES, é entidade da Administração Pública Indireta constituída sob a forma de Fundação Pública Municipal, mantenedora da Faculdade de Ensino Superior de Linhares - Faceli, Instituição de Ensino Superior, de ensino, pesquisa e extensão, em todos os ramos do saber e da divulgação científica, técnica e cultural.
A Faculdade Faceli é regulamentada por um Regimento Geral, aprovado pelo Consup (Conselho Superior da Faculdade) e pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE)
.”

Do que se extrai do
mandamus
interposto pela Apelada, pretende-se que a composição de comissões, bancas e órgãos colegiados, inclusive o Conselho Curador da Fundação Faceli (entidade mantenedora), sejam ocupados por docentes efetivos que integram os quadros da Faculdade Faceli (entidade mantida), no percentual determinado no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal nº 9.394/96.

Todavia, consoante expressamente previsto no art. 56,
caput
, da Lei Federal nº 9.394/96, a referida disposição legal se aplica às “instituições públicas de educação superior”, que, no caso, é a Faculdade Faceli e não da Fundação Faceli, ora Apelante.

Com efeito, não é acertada, a meu sentir, a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no sentido de que a Fundação Faceli se confundiria com a Faculdade Faceli.

As Fundações, consoante cediço, constituem-se para determinado fim, que, no caso da Fundação Faceli, é “
criar e manter a Faculdade de Ensino Superior de Linhares – Faceli, instituição de ensino superior, de estudo, pesquisa e extensão
” (art. 3º, da Lei nº 2.561/2005, do Município de Linhares).

Conquanto a Fundação Faceli tenha por finalidade criar e manter a Faculdade Faceli, com essa não se confunde.

O Decreto nº 1.778/2013, do Município de Linhares (id 1429616), ao dispor sobre o Estatuto da Fundação Faceli, fixa no art. 3º, inc. I, que, além de ter como finalidade a manutenção da Faculdade Faceli, aquela Fundação poderá, também, manter outras instituições na mesma área:

“Art. 3º A Fundação tem como finalidades:

I - Manter a Faculdade de Ensino Superior de Linhares em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e outras instituições que a Fundação criar na mesma área dos seus fins.

(...)”

Ademais, o Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo – CEE/ES, em suas normativas, disciplina, de forma individualizada, o papel das entidades mantenedoras e das entidades mantidas, como no caso.

Veja-se, a propósito, o que preveem os arts. 4º e 5º, da Resolução nº 3.777/2014, do CEE/ES:

“Art. 4° - A mantenedora é personalidade jurídica de direito público ou privado, com responsabilidade obrigacional e patrimonial, organizada sob quaisquer formas admitidas na legislação civil e comercial, e tem como finalidade:

I – constituir patrimônio e rendimentos capazes de proporcionar à mantida condições para seu pleno funcionamento, por meio de:

a) instalações físicas necessárias;

b) recursos humanos qualificados; e

c) recursos de custeio;

II – gerir os recursos, os insumos e os resultados financeiros para garantir o desenvolvimento da entidade mantida; e

III – responder, em qualquer instância, pelos atos praticados pela entidade mantida.”

“Art. 5°. As instituições de ensino são entidades mantidas que se caracterizam por serem:

I – dependentes da mantenedora em relação ao(s)

a) ordenamento jurídico;

b) custeio; e

c) bens de capital;

II – autônomas em relação aos processos didático-pedagógicos e de gestão da instituição de ensino;

III – responsáveis pela oferta do ensino no(s) nível(eis) e modalidade(s) definidos pela mantenedora.”

À luz da normativa vigente e do papel desempenhado pela entidade mantenedora, no caso a Fundação Faceli, e a entidade mantida, qual seja a Faculdade Faceli, não se pode adotar a conclusão de que a Fundação Faceli seria instituição pública de ensino superior para fins de incidência do disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.394/96.

O próprio Conselho Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo – CEE/ES, órgão que aprova o regimento da Faculdade Faceli, em manifestação acerca da questão ora posta ao exame do Poder Judiciário (id 1429636), afirma que a entidade mantenedora (Fundação Faceli) da instituição pública de ensino mantida (Faculdade Faceli) não se submeteria (a mantenedora) à previsão do art. 56, da Lei Federal nº 9.394/96, pois não se confundem:

“Para o Conselho, os termos “instituições públicas de ensino superior” (Art. 56, da Lei nº 9394/1996) e “instituições de ensino”(Art. 5º Resolução CEE nº 3777/2014) referem-se a entidades mantidas, no âmbito da oferta de ensino. A escolha do Conselho pelo termo “instituições de ensino” deve-se ao fato de que se refere a instituições de ensino superior e de educação básica nas etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e nas diversas modalidades de ensino (educação profissional, educação de jovens e adultos, e demais).

(...)

Entendemos que deve haver na lei clareza quanto às estruturas de uma e de outra instituição. Como se sabe é a mantida que, a partir do imperativo constitucional (art. 206, VI), reiterado na LDB, deve contar com uma estrutura de gestão democrática, mediante a existência de conselhos, NDE, colegiados, dentre outros, sempre orientados por leis, normas e diretrizes educacionais. Já a mantenedora – a Fundação - é regida por leis e normatizações específicas que regem os órgãos púbicos e fundacionais. A lei pode ser única, mas deve haver clareza na estrutura que sustentará cada entidade, bem como na articulação entre as duas. Tais observações foram objeto de análise no Parecer CEE 4665/2015.

Em síntese, as instituições de ensino superior, pela ótica dos arts. 4º e 5º da Resolução CEE Nº 3.777/2014, são instituições mantidas e é este o entendimento que fazemos do art. 56 da LDB, como também da Faculdade mantida pela Fundação do município de Linhares.”

Em sendo a Faculdade Faceli a instituição pública de ensino superior, e não a Fundação Faceli, conclui-se que o princípio da gestão democrática no qual se assenta a previsão do parágrafo único do art. 56, da LDB, aplica-se àquela instituição (Faculdade Faceli) e não à entidade que a mantém (Fundação Faceli).

O parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 1618457) corrobora a conclusão ora esposada, sendo oportuno o registro da conclusão lavrada pela Exmª. Srª. Procuradora de Justiça Drª. Sídia Nara Ofranti Rochi:

“Assim, à luz da LDB é possível ver que sua aplicação é realizada na área-fim, na área educacional, na mantida (Faculdade FACELI) e não da mantenedora (Fundação FACELI).

A diferença entre a Mantenedora e a Mantida é observada na Resolução nº 3777 de 2014, que dita as normas para a “Educação do Sistema de Ensino do Estado do Espírito Santo” editada pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo – CEE-ES (id nº 1429612). Vejamos:

(...)

Observa que no artigo 5º, inciso II da supracitada Resolução que as instituições de ensino mantidas são autônomas em relação ao processo didáticos-pedagógicos e de gestão da instituição de ensino.

Desta forma, temos que o artigo 56 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB não se aplica as Mantenedoras, mas apenas as instituições de ensino.”

Nesta linha de compreensão, não se vislumbra o direito líquido e certo alegadamente violado, posto que as bancas, comissões e órgãos colegiados dos quadros da Fundação Faceli, inclusive o seu Conselho Curador, não se submetem ao percentual mínimo de presença de docentes fixado no art. 56, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.394/96, razão pela qual merece provimento o recurso interposto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e denegar a segurança postulada, restando insubsistente as multas fixadas em face da Apelante por descumprimento de decisão judicial e litigância de má-fé.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais. Custas finais, se houver, pela Apelada.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001827-71.2020.8.08.0030

APELANTE: FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI

APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI – ADEF

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – SENTENÇA ULTRA PETITA E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADAS – MÉRITO – INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR – ENTIDADE MANTENEDORA E ENTIDADE MANTIDA QUE NÃO SE CONFUNDEM – PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA – ART. 56 DA LDB – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Inexiste violação ao princípio da congruência ou da adstrição se o juiz observa os limites da pretensão deduzida na demanda, inclusive à luz da interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

2. O princípio da gestão democrática consagrado no art. 56, da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), aplica-se às instituições públicas de educação superior.

3.
In casu
, a Fundação mantenedora da instituição pública de educação superior com esta não se confunde, razão pela qual não lhe é exigível a observância de composição mínima por docentes em seus órgãos e comissões, conforme regra prevista no parágrafo único do art. 56, da LDB.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI e que é Apelada ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI – ADEF;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.